Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704308-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Agravante juntou aos autos uma guia de recolhimento de custas processuais (id. 32613454 - Pág. 1) e um comprovante de pagamento (id. 32613454 - Pág. 1), cujo código de barras não condiz com o documento emitido por este e. Tribunal de Justiça. Deste modo, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora